Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 587 DO STJ. REPERCUSSÃO ENTRE AS AÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA PELA SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1.O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.520.710/SC, firmou o entendimento no sentido de considerar os embargos à execução como ação autônoma, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução.
2. Não obstante a autonomia dos embargos à execução em relação a ação de execução, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitados os limites da repercussão recíproca entre as ações quando da fixação dos honorários de sucumbência.
3. No caso dos autos, observa-se que a execução fora extinta em decorrência direta do julgamento dos embargos à execução, o que evidencia a repercussão entre as ações e um proveito econômico único da parte vencedora, razão pela qual não se mostra cabível a condenação em honorários também no processo de execução, sob pena de bis in idem.
4. Recurso conhecido e provido.